Tribunal: TJBA
Processo: 0001311-71.2012.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0001311-71.2012.8.05.0040 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Advogado(s): FABIO FONSECA PIMENTEL (OAB:SP157863-A), FABIANA SIQUEIRA DE MIRANDA LEAO (OAB:SP172579-A) APELADO: CRISTINA TRANSPORTES & TURISMO LTDA Advogado(s): MOISES DE SALES SANTOS (OAB:BA14974-A), FABIANO ALMEIDA RESENDE (OAB:BA18942-A), MICHEL MENDONCA RIBEIRO (OAB:BA38741-A) ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE EMPRESAS. TEORIA DA APARÊNCIA. USO OSTENSIVO DE MARCA. RECEPTIVO EXCLUSIVO. VÍNCULO FÁTICO COMPROVADO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação cível interposta por CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança cumulada com reparação por danos morais ajuizada por CRISTINA TRANSPORTES & TURISMO LTDA. A parte autora alegou a existência de dívida no valor de R$ 306.716,00, oriunda da prestação de serviços de transporte turístico às empresas N.V. TURISMO e VITÓRIO EMPREENDIMENTOS, as quais atuariam como prepostas e receptivo exclusivo da CVC na região sul da Bahia. Sustentou a responsabilidade solidária da CVC, com base na teoria da aparência, em razão do uso ostensivo de sua marca e ingerência nas operações das parceiras. A sentença reconheceu a legitimidade passiva da CVC e sua responsabilidade solidária pela dívida, julgando improcedente o pedido de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) estabelecer se a CVC deve responder solidariamente pela dívida contraída por suas parceiras comerciais, com base na teoria da aparência. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A legitimidade passiva é aferida com base na teoria da asserção, sendo suficiente que a parte autora atribua ao réu, em sua narrativa inicial, responsabilidade jurídica plausível pelo débito discutido, mesmo que esta venha a ser infirmada ao final do processo. 4. A teoria da aparência justifica a responsabilização de empresa que, por sua conduta, cria no meio social a legítima expectativa de vínculo direto com terceiros, especialmente quando se beneficia economicamente dessa situação. 5. A análise dos autos demonstra que as parceiras locais da CVC atuavam como “receptivo exclusivo”, utilizando marca, logotipo, uniformes e identidade visual da empresa, o que induzia à crença de que se tratava de filial ou representante oficial da CVC. 6. Depoimentos testemunhais e documentos comprovaram que a CVC exercia ingerência direta nas operações das parceiras, inclusive intervindo em tratativas de negociação de dívida com a autora. 7. A alegação de mera padronização comercial não se sustenta diante da prova da aparência de unidade empresarial e da atuação coordenada com uso da marca CVC. 8. A teoria da aparência é aplicável também em relações empresariais, desde que presente a boa-fé e a legítima confiança do terceiro prejudicado, como no caso em que a autora, pessoa jurídica, contratou serviços com base na credibilidade da marca CVC. 9. A Deliberação Normativa nº 161/1985 da EMBRATUR reforça a responsabilidade da operadora de turismo pelos atos de seus prepostos e parceiros na prestação de serviços turísticos. 10. Correta a rejeição da tese de prescrição, sendo aplicável o prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, por se tratar de dívida líquida fundada em instrumentos escritos. 11. A sucumbência recíproca foi adequadamente reconhecida, com distribuição proporcional dos ônus e majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso. IV. DISPOSITIVO. 12. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 17, 485, VI, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2003195/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.04.2022, DJe 24.05.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001311-71.2012.8.05.0040, em que figuram como APELANTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e como APELADO: CRISTINA TRANSPORTES & TURISMO LTDA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora